Tribunal: TJMT
Processo: 0008167-74.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008167-74.2017.811.0051
RECORRENTE: FLAVIA CINTRA SANCHES
RECORRIDA: FERREIRA UEMURA & CIA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FLAVIA CINTRA SANCHES, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104982957):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INIBITÓRIA CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DE ATOS DE COERÇÃO OU DE VIOLÊNCIA – JUSTO TEMOR – CONFIGURADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – IMPEDIR A PRÁTICA DE ATOS, REPETIÇÃO E CONTINUAÇÃO DO ILÍCITO – EXCLUSÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO – REFORMADA – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tutela inibitória, trata-se de “ação de conhecimento” de natureza preventiva, destinada a impedir a prática, a repetição ou continuação do ilícito. Classifica-se a referida tutela em positiva e negativa, de acordo com as duas formas de se praticar um ilícito, ou seja, fazer ou não fazer. Restou confirmado nos autos, pelos documentos a ele acostado, que o comportamento dos réus, tanto pessoal (entre o casal), bem como a forma como agiam como empresários que pretendiam estabelecer sociedade, impingiram à Apelada, justo temor. Mister destacar que a ação inibitória, não requer a probabilidade do dano, bastando apenas a expectativa do ilícito, que é o caso dos autos. A incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC, somente é admitida nos casos em que demonstrada suficientemente o caráter protelatório dos embargos, o que, como apontado, não se verifica no caso. Dispõe o § 8o do mesmo dispositivo legal, que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários na apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.”
(TJ-MT 00081677420178110051 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Flavia Cintra Sanches, que deu parcial provimento ao recurso apenas para excluir a multa por embargos protelatórios.
A parte recorrente alega que o juízo de Campo Verde é incompetente para julgar a lide, ao argumento de que as partes elegeram o foro da comarca de Chapada dos Guimarães/MT para dirimir questões relativas à sociedade.
Suscita a afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, sob a alegação de que a Câmara julgadora deixou de apreciar os argumentos apresentados em seu recurso de apelação.
Aponta a contrariedade aos artigos artigo 85, §8o e 492 do CPC, ao argumento de que “a regra geral e obrigatória é a de que os honorários sucumbências devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, segundo o parágrafo 2° do artigo 85 do CPC”, de forma que a fixação equitativa só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo, o que não é o caso dos presentes autos.
Recurso tempestivo (id 109018471) e preparado (id 108836955).
Sem contrarrazões (id 112910992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ser aplicada nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça